Tribunal: TJSP
Processo: 2264227-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais três anos, fato que reforça a ausência de urgência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Súmulas 97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais três anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.